Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713027-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HIROSHI PLACIDO SUMIHARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que informe o crédito total do exequente, considerando a aplicação da Selic sobre o débito consolidado até novembro/2021; a retificação de precatório expedido, pendente de conferência, e a expedição de RPV complementar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022; (ii) estabelecer se é cabível a retificação de precatório já expedido para inclusão de valor complementar, à luz do art. 100 da CF/88 e da jurisprudência do STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de execução alegado pelo ente público, em relação à aplicação da Selic, não merece amparo, pois utilizada a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. 4. A retificação de precatório para contemplar valores adicionais é admitida nos casos de substituição de índice de correção monetária, nos termos da jurisprudência do STF, não configurando burla à ordem cronológica prevista no art. 100 da CF/88, quando o precatório ainda está em fase de conferência. 5. Considerando a substituição de índice de correção monetária, é possível a expedição de requisitórios complementares. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O excesso de execução não se verifica quando a Selic é aplicada a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ. 2. É admissível a retificação de precatório ou a expedição de requisitório complementar em razão da substituição de índice de atualização monetária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 4357, 4425 e 7047; Temas 810 e 1360. STJ, Tema 905. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; b) artigos 3o da EC 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, pois vedada a cumulação da SELIC com juros de mora anteriores. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da EC 113/2021 e 100 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012